Tribunal: TCU
Processo: 010.132/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Inmetro em razão de irregularidades na execução das obras de construção do Centro Brasileiro de Material Biológico, objeto do Termo de Cooperação 1/2009, firmado com o Inpi.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Inmetro em razão de irregularidades na execução das obras de construção do Centro Brasileiro de Material Biológico, bem como da não conclusão do empreendimento, objeto do Termo de Cooperação 1/2009, firmado com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3°, 16, III, alíneas "b" e "c', e 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 212, 214, III, "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, e arts. 6o, II, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, em: 9.1. arquivar os autos sem julgamento do mérito, pelo reconhecimento do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em relação a Antônio Carlos Godinho Fonseca, João Alziro Herz da Jornada, Luis Carlos Pereira dos Santos, Construtora e Incorporadora Squadro Ltda. e SM21 Engenharia e Construções S.A; 9.2. considerar revel Luis Filipe Medeiros de Macedo; 9.3. julgar irregulares as contas de Luis Filipe Medeiros de Macedo e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do seu pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 04/11/2011 44.791,30 28/11/2012 343.034,98 28/11/2012 148.836,09 03/12/2012 40.744,11 27/12/2012 40.744,11 27/12/2012 441.129,96 27/12/2012 271.258,27 20/02/2013 40.744,11 14/03/2013 40.744,11 15/04/2013 40.744,11 29/04/2013 40.744,11 07/06/2013 40.744,11 11/07/2013 36.523,14 15/08/2013 36.523,14 15/08/2013 275.403,07 11/09/2013 36.523,14 26/12/2013 36.523,14 03/06/2014 87.969,99 9.4. aplicar a Luis Filipe Medeiros de Macedo multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data deste acórdão até a do seu pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.